Tribunal: TJMT
Processo: 1036985-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036985-30.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (EMBARGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE PAULA ZANGARINI - CPF: 545.487.801-49 (EMBARGADO), MATADOURO E FRIGORIFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 37.483.005/0001-22 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGANTE), MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (EMBARGANTE), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 346.627.581-49 (EMBARGANTE), LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 2. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
“observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal”.
(EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA,
contra o v. acórdão
da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos d
o Recurso de Apelação Cível no
1036985-30.2021.8.11.0002
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargados, confirmando o acerto da sentença proferida em primeira instância
nos autos do pedido de “
Cumprimento Provisório de Sentença
”

(Proc. no 1036985-30.2021.8.11.0002), proposto pelos apelantes/embargantes contra MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA. (“Matadouro”), ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA (“Espólio”), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (“Viúva”), INBESP - INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA (“INBESP”), e LUIS CARLOS DOS SANTOS, extinguiu o feito por entender que falta à herdeira/apelante Regina Maria legitimidade para pedir o cumprimento provisório da sentença proferida na ação “
Declaratória de Nulidade ou Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Retrovenda c/c Nulidades ou Anulações de Registros Imobiliários, Indenização por Perdas e Danos e Imissão de Posse
” ajuizada pela Matadouro, pelo Espólio e pela viúva, contra a INBESP e Luiz Carlos dos Santos (Proc. no 0002430-19.2012.8.11.0002), e por entender que, embora tenha patrocinado os interesses da Matadouro, do Espólio e da viúva naquela demanda anulatória, o advogado/apelante/embargado Marcelo Souza de Barros “
não mais representa os autores da ação principal
”, sendo, portanto, igualmente parte ilegítima para pleitear cumprimento da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, cabendo-lhe ajuizar “
ação que vise o arbitramento de honorários para receber os honorários sucumbenciais proporcionais a sua atuação
”, contra os vencidos naquela lide (INBESP e Luiz Carlos dos Santos), e, quanto aos honorários contratuais, propor outra “
ação autônoma que possibilite a mais ampla discussão acerca do título executivo ou mesmo ação que possa tornar o título com obrigação certa, líquida e exigível
”; a r. sentença ainda revogou a decisão concessiva de tutela de urgência de natureza cautelar que ordenara averbação da existência do pedido de Cumprimento Provisório de Sentença no
registro do imóvel matriculado sob o no 40.233 perante o SRI daquela Comarca, e condenou os recorrentes/embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa (cf. Id. no 133960258 – pág. 1/16).

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que, sanada a omissão indicada, seja fixado os honorários em atenção ao que dispõe o Novo CPC.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id.
no 149616676
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016,
deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que houve trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência do recurso de apelação interposto pelos embargados que restou desprovido. Contudo, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

Assim sendo, acolho os declaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023